Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-28.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012871-28.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENICE NUNES DOS SANTOS - CPF: 068.373.888-78 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS
DEVIDO
S
APENAS
SOBRE
A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará
da Serra é
regul
amentado

pelo

artigo
180 da Lei
Complementar
Municipal 006/1994
e sua
base de
cálculo

é o valor de
referência
do Grupo
Ocupacional

n
o qual
esteja

enquadrado
o
servidor
.
O
direito ao
adicional
de
insalubridade

cessa
,

quando
o
servidor

deixa
de
trabalhar
no local
cujas

condições

prejudica
m
a
sua

saúde
,
portanto

não

reflet
e

em

verbas

como

férias
e
licenças
, visto que
,

nestes

períodos
,

não

estará

em

contato
com as
condições

insalubres
.
Todavia
,
os reflexos são devidos sobre
a

gratificação

natalina
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1012871-28.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
HELENICE NUNES DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

HELENICE NUNES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Sentença

proferida
no ID
169111653
/PJe
2
.
Concluiu
que: a) a
parte

reclamante

tem

direito
a 20% de
adicional
de
insalubridade
; b) a base de
cálculo
é o
vencimento
(
salário
-base) do cargo
efetivo
que
ocupa
.
J
ulgou

parcialmente

procedente
o
pleito

inicial
para
declarar
o
direito

a
o
adicional
de
insalubridade
de 20%
,
de 2017 a 2019,
calculado

sobre
o
vencimento
base e
reflexos

em

férias
e
gratificação

natalina
,
bem

como

condenar ao
paga

dr
a

dif
erença
do
adicional

desde

junho
de 2021.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 169111655
/PJe
2
.

Sustentou
que: a) a base de
cálculo

deve
ser
o
vencimento
-base do
grupo

ocupacional
; b) a
sentença

deve
ser
reformada

porque

considerou

equivocadamente
o
conceito
de
vencimento
base; e c)
inexiste
m

reflexos

em

outras

verbas

remuneratórias
, visto que
não

incorpora
m
o
salário
.
R
equereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
do
julgado
e
a

improcedência
do
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID169111657
/PJe
2
.

Argumentou
que: a) o
recurso

não

deve
ser
conhecido

em

razão
da
não

observância
da
dialeticidade
; e b) a base de
cálculo

deve

observar
o
disposto

na
Lei
Complementar
006/1994. Ao final,
requereu
a
manutenção
da
sentença
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

tendo

como
base de
cálculo
o
vencimento
base da
reclamante
, com
reflexos

nas

férias
, 1/3 de
férias
e
gratificação

natalina
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou

que
a base de
cálculo

deve ser

outra
e que
os

reflexos

não

são

tão

amplos
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

que
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Adicional
de
insalubridade
.
Tangará
da Serra.

O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará
da Serra é
regula
mentado

pelo

artigo
180 da Lei
Complementar
Municipal 006/1994
, que
estabelece como
base de
cálculo o
"vencimento-base":

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

I – 20
%

(
vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

Por sua vez, o artigo 2º, inciso VIII, da Lei Municipal 2.875/2008
,
conceitua que "vencimento-base" é o valor de referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor esteja enquadrado
:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:[...]VIII -
Vencimento Base
é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Neste
contexto
, a base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade
para
os

servidores

municipais
de
Tangará
da Serra é o valor de
referência
do Grupo
Ocupacional

no
qual
esteja

enquadrado
.

Nesse sentido
,
é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

(...) 1- Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.2- Recurso conhecido e provido.(N.U 1012513-63.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)

(...) De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.Recurso provido.(N.U 1008777-37.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022)

Portanto, a base de cálculo do adicional de insalubridade será o vencimento base,
que
consiste no
valor de referência do Grupo Ocupacional
n
o qual o servidor está enquadrado.

Uma
vez

devido
o
adicional
de
insalubridade
,
este

refletir
á

apenas

na

gratificação

natalina
,

porquanto
,

nos

termos
do
artigo
181 da Lei
Complementar
006/1994, o
referido

adicional

cessa

quando
o
servidor

deixa
de
trabalhar
no local
com

condições

insalubres
.

Assim
,
sobre
as
férias
e as
licenças

não

haverá

reflexos
, visto que
nestes

períodos
o
servidor

não

permanece

em

contato
com as
condições

prejudiciais

à

sua

saúde
.

Por outro
lado
, se o
servidor

est
e
ve

em

contado
com
os

agentes

insalubres

durante
o
período

aquisitivo
da
gratificação

natalina
, os reflexos
incidem
sobre
este

direito
.

A propósito:

(...) Nos termos do artigo 180 da Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de médico, a incidir sobre o valor do salário base, enquanto perdurar a função insalubre. Recurso provido em parte. (N.U 0006683-51.2013.8.11.0055
,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020,
publicado
no DJE 09/03/2020).

(...)Conforme previsão da lei municipal, por circunstância de o servidor não estar executando serviço insalubre durante o gozo de licença-saúde, no período aquisitivo de férias, afasta-se o direito a incidência do adicional de insalubridade sobre tais verbas. Contudo, havendo previsão na lei municipal, o adicional de insalubridade reflete-se apenas no 13º salário. (...) (N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
publicado
no DJE 13/07/2018).

Portanto
, o
adicional

devido

deve

refletir

apenas

na

gratificação

natalina
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
,
para
reformar em parte a sentença,
e
determina
r
que
o adicional
de insalubridade devido à recorrida terá
como
base de cálculo o valor de referência do Grupo Ocupacional

n
o qual

a servidor a está enquadrada e com reflexos apenas sobre
a gratificação natalina
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023